Tribunal: TJPA
Processo: 0866667-11.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0866667-11.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RAVENA LARISSA DOS SANTOS JARDIM

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA DE ESTRADA COM BURACOS. AUTORA TRAFEGAVA PELA VIA PUBLICA EM SEU VEÍCULO PARTICULAR QUANDO ENTROU EM UM BURACO E DESPENCOU DE UM BARRANCO DE CINCO METROS COM SUA FAMÍLIA. OCORRÊNCIA DE LESÕES APENAS LEVES. DANOS PATRIMONIAIS EM CONFIGURADOS. DANOS MORAIS PRESENTES OS REQUISITOS PARA CONFIGURAÇÃO DE RESPONSABILIDADE ESTATAL SUBJETIVA. APELAÇÃO CONHECIDA,

JULGADA IMPROCEDENTE A UNANIMIDADE.

1.

Apelante alega falta de provas de responsabilidade civil do Estado. Alega ausência de provas de que os buracos na pista ocasionaram o acidente. Inexistência de Ação ou Omissão estatal. Ausência de danos.

2.

Comprovado o dano material e sua extensão, no valor das notas fiscais juntadas perfazendo um prejuízo de R$ 18.279,74 com conserto do veículo. Configurada a responsabilidade civil do Estado. Danos Morais fixados em R$ 10.000,00, s
entença mantida em sua integralidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação

da Comarca de Belém.
ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e NEGAR-LHE provimento,
nos termos do voto da relatora. Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

RELATORA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo ESTADO DO PARÁ em face de sentença proferida pela 4ª Vara da Fazenda de Belém, que, nos autos da Ação de Danos Morais e Materiais ajuizada por RAVENA LARISSA DOS SANTOS JARDIM
,
julgada parcialmente procedente.

Na referida ação, a autora relatou que, no
dia 11/07/2017, por volta das 14:40h, estava realizando uma viagem com sua mãe e outr
a parente, quando trafegava com seu veículo HB20 SPICY VERMELHO PLACA QDY 4280, na PA 475 entre o Município de Tailândia e Goianésia, quando se deparou com a estrada sem condições de tráfego, entrou em um grande buraco e despencou em um barranco por cinco metros. Relata que foram acometidas de danos psicológicos e danos mateiros no importe de R$ 18.279,74. Requer a condenação a título de danos materiais de ressarcimento de despesas e danos morais.

O Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada julgando procedente a ação.

O Estado do Pará interpôs o presente recurso, aduzindo, em síntese, que não restou comprovada que a via estava devidamente em péssimo estado, que houve acidente conforme o alegado. Aduziu ausência de responsabilidade civil do Estado por ausência de ação ou omissão, bem como ausência de danos. Ao final, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, com a reforma da sentença guerreada.

A autora apresentou contrarrazões ao recurso de apelação requerendo a manutenção da sentença de primeiro grau.

O ilustre Ministério Público de 2º grau exarou parecer opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Inicialmente, é necessário destacar que a responsabilidade civil do ente público apelado, na hipótese
sub examine
, deve ser analisada sob o ângulo subjetivo, haja vista que o evento lesivo em discussão
não
foi provocado diretamente pelo poder público ou por seus agentes agindo nessa qualidade (art.
37
,
§ 6º
, da
CRFB/88
), mas sim por suposta OMISSÃO no dever de sinalizar a ponte em reparos.

Dessa feita, para que surja o dever de reparar dos recorridos, é preciso perquirir se eles concorreram com alguma omissão genérica relevante no caso em tela, ou seja, se deixaram de providenciar a segurança e a fiscalização necessárias em via pública. A respeito do problemática, Sérgio Cavalieri Filho traz à baila importante lição:

"Já ficou registrado que a
Constituição
responsabiliza o Estado
objetivamente
apenas pelos danos que seus agentes,
nessa qualidade
, causem a terceiros. Logo, não o responsabiliza por atos predatórios de terceiros, como saques em estabelecimentos comerciais, assaltos em via pública etc., nem por danos decorrentes de fenômenos da Natureza, como enchentes ocasionadas por chuvas torrenciais, inundações, deslizamento de encostas, desabamentos etc.,
simplesmente porque tais eventos não são causados por agentes
do Estado. A chuva, o vento, a tempestade, não são agentes do Estado; nem o assaltante e o saqueador o são. Trata-se de fatos estranhos à atividade administrativa, em relação aos quais não guarda nenhum nexo de causalidade, razão pela qual não lhes é aplicável o princípio constitucional que consagra a responsabilidade objetiva do Estado. Lembre-se que a nossa
Constituição
não adotou a teoria do risco integral.

A Administração Pública só poderá vir a ser responsabilizada por esses danos se ficar provado que, por sua
omissão genérica
ou atuação deficiente, concorreu decisivamente para o evento, deixando de realizar obras que razoavelmente lhe seriam exigíveis, ou de tomar providências que lhe seriam possíveis. Pela
omissão genérica
a responsabilidade do Estado deve ser considerada dentro de suas possibilidades de atendimento. Ele passa a ser responsável quando, tendo condições de prestar um serviço, não o faz. Deve-se ter em conta, entretanto, que o
grau de previsibilidade
do Estado (limite de culpa) é muito maior do que o do particular, pois ele tem (ou deve ter) a estrutura necessária para previnir e reprimir o ilícito.

Em outras palavras, a ausência do serviço devido ou seu defeituoso funcionamento -
faute du service
(o serviço não funciona, funciona mal ou funciona tardiamente) - pode configurar a responsabilidade do Estado pelos danos sofridos pelos administrados, ainda que a causa desencadeadora do evento tenha sido um fenômeno da natureza ou fato de terceiro.

Nesse caso, todavia, a responsabilidade estatal será determinada pela
teoria da culpa anônima
ou
falta do serviço
, e não pela objetiva, como corretamente assentado pela maioria da doutrina e jurisprudência." (Programa de responsabilidade civil. 9. ed. São Paulo: Atlas, 2010. p. 266/267)

Nesse diapasão, tem-se que, do exame acurado dos fatos e provas constantes dos autos, subsiste a invocada
faute du service
do Estado apelado, pelos fundamentos que passo a expor.

DOS DANOS MORAIS E MATERIAIS.

No que tange ao dano material, os documentos juntados pela autora são irrefutáveis quanto a comprovação de danos e não observei qualquer irregularidade que os tornassem dignos de dúvidas quanto a veracidade.
É importante mencionar que a autora juntou fotos onde é possível verificar o péssimo estado de conservação da estrada, o estado em que o carro ficou após o acidente, os hematomas das vítimas, boletim de ocorrência e motas fiscais dos gatos.

No que se refere ao valor arbitrado a título de danos morais em R$ 10.000,00 (dez mil reais), entendo acertada a sentença monocrática, exponho.

O instituto do dano moral, por sua vez, caracteriza-se por dupla função: reparação do dano, buscando minimizar a dor da vítima e punição do ofensor, para que não mais volte a praticar o ato lesivo.

Sobre o dano moral, o eminente jurista SÍLVIO DE SALVO VENOSA ensina que:
“Dano moral consiste em lesão ao patrimônio psíquico ou ideal da pessoa, à sua dignidade enfim, que se traduz nos modernos direitos da personalidade.”
(Direito civil: responsabilidade civil. Sílvio de Salvo Venosa. 4ª ed. Ed. Atlas. São Paulo. 2004).

Comprovada a presença do fato, do dano, e do nexo de causalidade, a responsabilidade civil somente pode ser ilidida pela comprovação das excludentes força maior, caso fortuito e culpa exclusiva da vítima,
inexistentes na hipótese dos autos
.

In casu
, restaram comprovados todos os requisitos exigidos para a caracterização da Responsabilidade Civil do Município.

Ressalte-se, ainda, ser irrelevante o elemento culpa para caracterizar o dever de a Administração Pública indenizar, pois, consoante pacífica jurisprudência de nossos tribunais, a prova do dano moral é desnecessária, bastando à demonstração da conduta lesiva para que seja deferida a indenização (STJ: REsp 468.573/PB, Relatora Ministra Eliana Calmon, j. 07.08.2003).

No que tange a condenação em danos morais,
a sua quantificação requer prudência e bom senso
, pois não há norma legal que estabeleça um critério objetivo e não existe um consenso na jurisprudência.

Dessa forma, compete ao magistrado estimar o valor da reparação, tendo em conta as condições sócio econômicas dos lesados, as consequências do fato e a situação financeira do réu, a fim de que se obtenha um resultado que não seja insignificante, de modo a estimular o ilícito, nem tão elevado que cause enriquecimento indevido.

Todavia, é incabível que o pleito indenizatório proporcione enriquecimento ilícito. Sobre o tema, oportuno considerar o entendimento do eminente Ministro Cezar Peluso:

A indenização por dano moral é arbitrada mediante estimativa prudencial que leva em conta a necessidade de, com a quantia, satisfazer a dor da vítima e dissuadir, de igual e novo atentado, o autor da ofensa. (RT 706/67).

Na espécie, atento aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e adequação, tendo em conta as circunstâncias especiais que envolveram o fato danoso,
entendo correta a indenização por danos morais fixada na sentença de primeiro grau.

Neste sentido também se posiciona a jurisprudência para a condenação em danos:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - QUEDA EM VIA PÚBLICA - OBRAS REALIZADAS PELA PREFEITURA - AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO - RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO ENTE PÚBLICO - CONFIGURADA - DEVER DE INDENIZAR - DANOS MATERIAIS E MORAIS - MANTIDOS. - Não obstante a divergência doutrinária e jurisprudencial a respeito do tema, adota-se o entendimento de que a Responsabilidade do Estado estabelecida na Constituição da República (art. 37, § 6º, da CR/88), além da conduta comissiva (responsabilidade objetiva do Estado), cobre a hipótese da conduta omissiva (responsabilidade subjetiva do Estado), essa última nas situações de omissão ou pela má-prestação do serviço público (Faute du Service). - O Município tem o dever de fiscalizar e conservar as vias públicas, inclusive mediante a realização de obras, as quais devem ser devidamente sinalizadas, a fim de evitar danos aos cidadãos. - Havendo provas de que, em razão da lesão decorrente da queda sofrida, a parte autora, que era diarista, ficou impossibilitada de trabalhar, são devidos os danos materiais (lucros cessantes). - Os danos morais devem ser arbitrados à luz do cânone da proporcionalidade, em que há relação de causalidade entre meio e fim, entre a ofensa e os objetivos da exemplaridade, e não, da razoabilidade, aplicável quando há conflito entre a norma geral e a norma individual concreta, entre o critério e a medida.

(TJ-MG - AC: 10386130006367001 MG, Relator: Luís Carlos Gambogi, Data de Julgamento: 10/09/2015, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2015)

ANTE O EXPOSTO,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter na íntegra a decisão atacada, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 19/12/2022